Tribunal: TJDFT
Processo: 0719505-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719505-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LUCINEIDE LEANDRO DA COSTA RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a participação do Ministério Público no feito, vistas dos autos a Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora